Tribunal: TCU
Processo: 029.741/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1579/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento das determinações e recomendações contidas nos Acórdãos 2.175/2012, 426/2017, 867/2018 e 1.472/2020, todos do Plenário, em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 031.247/2011-3 (Relatório de Auditoria), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério da Economia, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 029.741/2016-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério da Economia - SPPE/ME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.